Tribunal: TJDFT
Processo: 0749026-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 251, §2o C/C ART. 250, II, ‘F’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 16, §1o, III, DA LEI 10.826/03. CRIME DE EXPLOSÃO CONSUMADO E CRIME ÚNICO DE PORTE ILEGAL DE ARMAS, MUNIÇÕES E ARTEFATOS EXPLOSIVOS. CONSUNÇÃO PELO CRIME MAIS GRAVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CARACTERIZAÇÃO. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. CRIME ÚNICO AFASTADO. PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSOS DA DEFESA. CRIME DE EXPLOSÃO. COLOCAÇÃO DE ENGENHO EXPLOSIVO ANÁLOGO À DINAMITE EM CAMINHÃO-TANQUE ABASTECIDO COM SESSENTA MIL LITROS DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO. FALHA NA DETONAÇÃO POR ERRO DE MONTAGEM. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 17 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. EFICIÊNCIA DO EXPLOSIVO ATESTADA EM TESTES DE CAMPO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. CRIME CONSUMADO. PENAS PECUNIÁRIAS REDIMENSIONADAS. PROVIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS. AQUISIÇÃO LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTOS DOS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. USO E PORTE ILÍCITOS. PERDA EM FAVOR DA UNIÃO. EFEITO GENÉRICO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 91, II, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 25 DA LEI 10.826/03.
1. A jurisprudência consolidada do col. Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que os crimes do art. 14 e 16 da Lei 10.826/03, ainda que praticados num mesmo contexto fático, configuram concurso formal próprio (perfeito) de delitos, e não crime único, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que constituem tipos penais diversos, que afetam bens jurídicos distintos.
2. O crime de explosão, previsto no art. 251 do Código Penal, em qualquer de suas modalidades, é de perigo comum e concreto, sendo imprescindível para sua tipificação a demonstração de que a conduta causou situação de risco efetivo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem.
3. No caso, demonstrado por prova pericial que o artefato explosivo empregado pelos acusados era composto de substância explosiva análoga à dinamite, cuja eficiência foi atestada em testes de campo, e que a carga explosiva foi colocada em eixo traseiro de caminhão-tanque de combustível, abastecido com sessenta mil litros de querosene de aviação, pronto para ingressar em área do aeroporto de Brasília-DF para desabastecimento, não há dúvida de que a conduta causou perigo concreto à vida e ao patrimônio de outrem.
4. O crime impossível, como causa de exclusão da tipicidade prevista no art. 17 do CP, exige que o meio empregado para a prática do crime seja absolutamente ineficaz.
5. No caso, a prova pericial atestou que o acionador (detonador) empregado pelos acusados era ineficiente para ativar o artefato explosivo, mas que “a carga explosiva, isto é, o cartucho de emulsão explosiva, mostrou-se eficiente para produzir uma explosão, quando acionada por mecanismo de iniciação adequado, conforme realizado nos testes de campo”, gerando efeitos análogos aos da dinamite, o que evidencia ineficácia apenas relativa do meio empregado, e não absoluta.
6. O crime do art. 251 do CP é misto alternativo, de modo que praticada mais de uma conduta prevista no tipo, tem-se a configuração de crime único.
7. As armas e munições apreendidas constituem instrumentos dos crimes do art. 14, caput, e art. 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, razão pela qual sendo seu uso e porte condutas ilícitas, a condenação por esses crimes acarreta a perda do armamento em favor da União, como efeito genérico automático da sentença condenatória, previsto no art. 91, II, ‘a’, do CP e art. 25, da Lei 10.826/03.
8. O fato de a aquisição originária das armas e munições ser lícita, não afasta a ilicitude posterior de seu uso e porte.
9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recursos da defesa conhecidos e parcialmente providos para readequação das penas pecuniárias.